Tribunal: TJES
Processo: 5004986-71.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004986-71.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON MACIEL PEREIRA e outros (2)
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMA OPERACIONAL NÃO AUTORIZAÇÃO DA TORRE DE CONTROLE. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A COMPANHIA AÉREA A INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPORTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WANDERSON MACIEL PEREIRA
e
SUELI DE OLIVEIRA CIRILO,
em face de
TAM LINHAS AÉREAS
.
Aduzem os autores, em síntese, que adquiriram bilhetes aéreos da ré para viagem de Recife/PE para Vitória, com conexão em São Paulo/SP, para ida em 31/10/2022, às 18:40 horas, com previsão de chegada às 23:05 horas. Afirmam que, ao chegarem ao aeroporto de São Paulo, foram surpreendidos com a informação de que o voo para Vitória havia sido cancelado, tendo de ficar no saguão até 6:00 horas do dia seguinte para embarque em outro voo, além de terem recebido vouchers para alimentação que só podiam ser utilizados na área de embarque, fazendo com que tivesse de gastar R$ 105,00 para se alimentarem. Pedem, então, a condenação da ré à restituição de R$ 105,00 e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, aduz, dentre outros, ausência de conduta ilícita, pois apesar do cancelamento do voo, que ocorreu por problema operacional, os autores foram realocados para o voo disponível mais próximo. Ao final, requer a improcedência do pedido inicial.

Termo de audiência, sem êxito na conciliação. Na ocasião, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para CONDENAR a ré à restituição de R$ 105,00 (cento e cinco reais), que deverão ser corrigidos pela segundo o índice da CGJ/ES desde a data do pagamento (01/11/2022) e acrescidos de juros moratórios legais desde a data da citação (01/11/2023 - Id. 34431633), observados a Súmula nº 43 do STJ e o art. 405 do CC, bem como CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).

Irresignada, a companhia áerea
requerida interpôs Recurso Inominado. Sustenta que prestou a devida assistência aos autores, a ausência de ato ilícito. Ainda, aduz que não há que se falar em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

Contrarrazões pelo autores, objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo, apenas, em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência dos consumidores perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar que o cancelamento do voo se deu de forma justificada ou que o problema tenha sido solucionado sem que tenha sido prejudicado os consumidores. Ademais, restaram infrutíferas todas as tentativas dos recorridos em solucionar o problema junto à companhia.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Sob essa perspectiva, a pretensão autoral merece guarida.

Isso porque, conquanto tenha a ré, contratualmente, se obrigado a transportar os autores de São Paulo para Vitória em 31/10/2022, com horário de partida programado para 18:40 horas e chegada às 23:05 horas, não o fez, tendo sido os autores realocados em novo voo no dia seguinte, às 06:22 horas, com chegada no destino final às 07:50 horas, conforme Consulta de Voos Passados - VRA no site da Agência Nacional de Viação Civil - ANAC.

Concluiu-se, então, esse trajeto com cerca de 9 horas de atraso, estando comprovados os fatos constitutivos do direito autoral, como preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC.

De seu turno, a ré, em sua peça defensiva, sustenta que os fatos ocorreram por motivos operacionais. Entretanto, não faz qualquer prova que evidenciem minimamente os alegados impedimentos para a plena prestação do serviço contratado.

Superada essa questão, é evidente a responsabilidade da ré pelos danos morais suportados pelos autores, sobretudo porque, nos casos de atraso de vôo, o dano moral é in re ipsa, prescindindo de prova, na medida em que decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelos consumidores, além da confiança depositada na ré, bem como na expectativa frustrada de chegar ao seu destino no dia e horário previstos para tanto. [...]

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está elevado
com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado aos autores, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada recorrido é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar aos recorridos enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)